Tribunal: CARF
Processo: 10437.720008/2021-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720008/2021-52
ACÓRDÃO
2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem
dos recursos.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
2
Participaram do presente julgamento os julgadores: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 214/219,
ano-calendário 2017, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 204/213.
Consta do termo de verificação, conforme resumido no Acórdão de Impugnação,
que:
1 – após ser devidamente intimado a comprovar a origem de depósitos realizados
em suas contas correntes, o contribuinte logrou comprovar parcialmente a origem dos mesmos
por meio da apresentação de documentos que respaldavam suas alegações;
2 – não obstante, deixaram de ser justificados depósitos no Banco Itaú Personalité
na importância total de R$ 25.799.849,10;
3 – os valores justificados como distribuição de lucros restam devidamente
amparados pelo comprovante de rendimentos da pessoa jurídica Braga Nascimento e Zilio
Advogados Associados, relativo ao ano-calendário de 2017;
4 – foram expurgados os depósitos menores que R$ 12.000,00, conforme
estabelecido pelo art. 42, §3o, II, da Lei 9.430/96.
Cientificado do lançamento em 08/04/2021, o contribuinte apresentou impugnação
alegando que foram apontados valores recebidos sem comprovar o acréscimo patrimonial, que
foram computados valores de alvarás judiciais que eram receitas do escritório de advocacia do
qual é sócio, que não houve autorização judicial para requisição dos extratos bancários, que o auto
de infração foi lavrado por presunção, que é inaceitável a multa de 75%, e que é inaceitável a
cobrança concomitante de juros e multa.
A DRJ08 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 108-022.390, fls.
310/322, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
3
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. Lei n. o
9.430/96.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, não sendo caracterizado confisco,
conforme previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Cientificado do Acórdão em 20/12/2021 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 328), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 7/1/2022, fls. 331/365, que contém, em síntese:
Informa que lhe foi imputada a infração de “omissão de rendimentos recebidos a
título de lucros distribuídos”, mas a fiscalização e a DRJ concluíram que o recorrente apresentou
acréscimo patrimonial a descoberto.
Preliminarmente, alega que a Administração Pública deve atuar dentro da lei, que
deve buscar a verdade material, permitindo ao fiscalizado demonstrar o cumprimento das
obrigações.
Aduz que a foram apontados valores recebidos sem comprovar o acréscimo
patrimonial a descoberto.
Afirma que os valores foram recebidos por meio de alvarás judiciais, na qual
figurava como representante legal e não como beneficiário da receita obtida, pois são receitas do
escritório Braga Nascimento e Silio Advogados Associados.
Alega erro na sujeição passiva, pois quem deveria ser fiscalizado seria o escritório
de advocacia e jamais seu representante legal.
Explica que o Poder Judiciário somente emite alvarás em nome de pessoas físicas,
conforme comprovado com os contratos de prestação de serviços e guias de alvarás.
Acrescenta que o Auto de Infração foi lavrado com base em extratos bancários
obtidos das instituições financeiras sem autorização judicial.
Diz que o Auto de Infração foi lavrado por presunção, o que não é admitido em
nossa legislação tributária. Cita o art. 112 do CTN sobre interpretação favorável ao contribuinte na
hipótese de legislação tributária que define infrações ou lhe comina penalidades.
Aduz que o ônus probatório é do fisco.
Alega que ocorreu fraude nos lançamentos por parte do gestor financeiro do
escritório do recorrente, conforme pedido de instauração de inquérito policial. Que a ele era
delegada a gestão do escritório.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
4
No mérito, afirma que não ocorreu a hipótese de incidência do imposto sobre a
renda da pessoa física.
Que não foi observado que as transferências ocorreram entre contas de mesma
titularidade, que não geram acréscimos patrimoniais. Repete que os valores decorrem de alvarás
judiciais que são receita da pessoa jurídica da qual é sócio.
Questiona a multa de 75% aplicada por ser confiscatória e a cobrança concomitante
de multa e juros de mora. Disserta sobre a matéria.
Requer seja cancelado o Auto de Infração. Subsidiariamente, que seja reduzida a
multa. Protesta pela apresentação de provas e pede que as intimações lhe sejam enviadas e ao
seu advogado no endereço do escritório.
É o relatório

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Esclarece-se que, conforme devidamente informado no voto do acórdão recorrido,
a infração objeto de autuação decorreu de “depósitos bancários de origem não comprovada” e
não “acréscimo patrimonial a descoberto”. Logo, não há necessidade de comprovar o acréscimo
patrimonial a descoberto.
Veja-se o disposto na Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto à origem dos valores e disposição legal infringida, trata-se de matéria
relacionada ao mérito que será tratada no tópico seguinte.
Os valores foram apurados em extratos bancários que foram apresentados pelo
próprio contribuinte, conforme informado no TVF e esclarecido no acórdão recorrido.
Mesmo que tivessem sido obtidos nas instituições financeiras, não é necessária
autorização judicial, nos termos da LC 105/200, art. 6o.
No caso, sim, o auto de infração foi lavrado por presunção, o que inverte o ônus
probatório, conforme será explicado no tópico seguinte, contudo, não há que se falar em
aplicação do CTN, art. 112, pois não há dúvida quanto à interpretação dos fatos, não havendo que
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
5
se falar em interpretação favorável ao contribuinte. Quem insiste na tese de que não houve
acréscimo patrimonial a descoberto é o recorrente e não a fiscalização ou a DRJ.
Quanto à eventual fraude do gestor financeiro do escritório, tal argumento não
pode ser oposto ao fisco. Trata-se de Culpa In Eligendo e In Vigilando da empresa da qual é sócio,
que nem é parte no presente processo.
Assim dispõe o Código Civil de 2002 sob o título “Da contabilidade e Outros
Auxiliares”:
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda
que não autorizados por escrito.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
6
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
7
Não se verifica a afirmação do recorrente de que as transferências ocorreram entre
contas de mesma titularidade. A alegação de que os valores decorrem de alvarás judiciais em
nome da pessoa física, também não foi comprovada. Não foram apresentados alvarás e contratos
de prestação de serviços que o recorrente alega comprovar os fatos alegados.
Também não se confirma a alegação de que a receita é do escritório de advocacia
do qual é sócio, pois se assim o fosse, poderia comprovar que repassou os valores ao escritório, o
que não aconteceu.
Pelo contrário, conforme documentos de fls. 212/213 quase todos os valores de
origem não comprovada têm como histórico “TED Braga Nasc” e apenas dois com histórico de
“Dep Chq”. Ou seja, o fluxo financeiro foi do escritório para a pessoa física.
Observa-se que o valor recebido do referido escritório a título de rendimentos
tributáveis e distribuição de lucros, conforme TVF, foram considerados justificados pela
fiscalização.
JUROS E MULTA
Quanto à cobrança de juros moratórios e utilização da taxa Selic, a matéria
encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
No caso, não há que se falar em concomitância entre juros e multa de mora, pois
não houve lançamento de multa de mora.
Quanto à multa de ofício de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;[...]
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na esfera
administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária está
vinculada.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.860 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720008/2021-52
8
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 375
DF CARF MF
Original